Tribunal: STF
Processo: Pet 8143
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. JULGAMENTO COLEGIADO. COMPOSIÇÃO POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de requerimento formalizado em desfavor do Conselho Nacional de Justiça, na forma de “Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Liminar”, buscando a anulação do acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, após negativa de provimento aos Embargos Infringentes nº 0013838-45.2012.8.17.0000. 



    2. A parte requerente argui a nulidade do ato sob o fundamento de que o julgamento do recurso foi conduzido por juízes de direito substitutos de desembargadores escolhidos após o prazo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 0005474-59.2012.2.00.000, que atacou a Resolução nº 264, de 2009, do TJPE e, por conseguinte, eivado de inconstitucionalidade, como definiu o STF na ADI nº 1.481/ES. 



    2.1 Requer a concessão de medida cautelar para suspensão do andamento do processo principal na Ação Penal nº 0031411-06.2006.8.17.0001 e, ainda, suspensão do mandado prisional com expedição de alvará de soltura (e-doc. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. É maciça a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto à inviabilidade de se declarar nulo o julgamento promovido por magistrados de 1º Grau convocados para atuação em julgamento colegiado típico dos desembargadores, notadamente, quando houver regramento previsto em lei na organização do Poder Judiciário estadual, como é o caso. Cabe destacar:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO DE APELAÇÃO POR TURMA JULGADORA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES FEDERAIS CONVOCADOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I-Não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados, autorizado no âmbito da Justiça Federal pela Lei 9.788/1999. II Colegiado constituídos por magistrados togados, integrantes da Justiça Federal, e a quem a distribuição de processos é feita aleatoriamente. III Julgamentos realizados com estrita observância do princípio da publicidade, bem como do direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. IV Recurso extraordinário desprovido.” 



    (RE nº 597.133-RG/RS, Tema RG nº 170, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 17/11/2010, p. 06/04/2011). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO DE APELAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO JULGAMENTO. CÂMARA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES CONVOCADOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - Esta Corte já firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da Lei Complementar 646/1990, do Estado de São Paulo, que disciplinou a convocação de juízes de primeiro grau para substituição de desembargadores do TJ/SP. II - Da mesma forma, não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados na forma de edital publicado na imprensa oficial. III - Colegiados constituídos por magistrados togados, que os integram mediante inscrição voluntária e a quem a distribuição de processos é feita aleatoriamente. IV - Julgamentos realizados com estrita observância do princípio da publicidade, bem como do direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. V - Ordem denegada.” 



    (HC nº 96.821/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 08/04/2010, p. 25/06/2010; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Princípio do juiz natural. Relator substituído por Juiz Convocado sem observância de nova distribuição. Precedentes da Corte. 1. O princípio do juiz natural não apenas veda a instituição de tribunais e juízos de exceção, como também impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios constitucionais de repartição taxativa de competência, excluída qualquer alternativa à discricionariedade. 2. A convocação de Juízes de 1º grau de jurisdição para substituir Desembargadores não malfere o princípio constitucional do juiz natural, autorizado no âmbito da Justiça Federal pela Lei nº 9.788/99. 3. O fato de o processo ter sido relatado por um Juiz Convocado para auxiliar o Tribunal no julgamento dos feitos e não pelo Desembargador Federal a quem originariamente distribuído tampouco afronta o princípio do juiz natural. 4. Nos órgãos colegiados, a distribuição dos feitos entre relatores constitui, em favor do jurisdicionado, imperativo de impessoalidade que, na hipótese vertente, foi alcançada com o primeiro sorteio. Demais disso, não se vislumbra, no ato de designação do Juiz Convocado, nenhum traço de discricionariedade capaz de comprometer a imparcialidade da decisão que veio a ser exarada pelo órgão colegiado competente. 5. Habeas corpus denegado.” 



    (HC nº 86.889/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, j. 20/11/2007, p. 15/02/2008; grifos nossos).



    4. Conforme se verifica, o julgamento colegiado, ainda que procedido por composição majoritária de juízes convocados, não importa ofensa ao princípio do juiz natural, inscrito no art. 5º, inc. LIII, da Constituição da República. 



    5. Consigne-se, ainda, que o julgamento assim procedido não implica violação ao decidido por este Excelso Pretório na ADI nº 1.481/ES, sob a relatoria do e. Min. Carlos Velloso, que possibilitou a convocação dos magistrados mediante previsão no Regimento Interno do Tribunal. 



    6. Para a espécie, inclusive, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator